Tribunal: TJDFT
Processo: 0749815-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO RE 1.101.937-SP (TEMA 1.075) PELO STF. INVIABILIDADE. PROCESSOS EM QUE DISCUTIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. SUSPENSÃO REVOGADA NO STF E NO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso interposto pelo executado Banco do Brasil deve ser desprovido porque, em relação ao RE 1.101.937, com repercussão geral reconhecida, Tema 1.075, o relator Min. Alexandre de Moraes deferiu requerimento formulado pelo Procurador-Geral da República e revogou a suspensão nacional dos processos em que discutida a questão concernente à inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, em 11/3/2021. De igual modo, o efeito suspensivo outrora atribuído ao RE no EREsp 1.319.232 foi revogado pelo atual Ministro Vice-Presidente do c. STJ. 1.2.
2. Assim, inviável considerar fundamento revogado para manter a suspensão processual pretendida pelo agravante, porque deixaram de existir juridicamente e os efeitos outrora produzidos foram extintos com a revogação.
3. Recurso conhecido e desprovido.